Tribunal: TJSP
Processo: 1009390-19.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Fraude à execução. Hipótese do art. 792, inc. IV, do CPC. Sentença de improcedência. Irresignação. Cabimento. Alienação de imóvel devidamente registrada na matrícula. Ausência de comprovação da má-fé dos compradores. Inexistência de penhora averbada no registro do imóvel. Boa-fé que se presume. Súmula 375 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.